Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008804-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVENTINO CAGARIGA - CPF: 729.919.331-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO
EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DEBATE A RESPEITO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PROVIDO
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais julgada improcedente com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, além de arcar com o pagamento de multa de 10% sobre a expressão monetária da demanda por ser litigante de má-fé.

O apelante aduz que não agiu com dolo processual tampouco alterou a verdade, apenas se valeu dos mecanismos da Justiça para garantir os seus direitos.

Pugna pela reforma dessa parte da sentença.

Contrarrazões no ID 165712340.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que não reconhece o débito que culminou com a sua inscrição no rol de inadimplentes e que não recebeu prévia comunicação da apelada de que essa providência seria adotada.

A lide foi julgada improcedente e o autor condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contra a qual se insurge neste Recurso.

Embora a parte contrária tenha demonstrado que cumpriu com suas obrigações legais e que encaminhou correspondência eletrônica e carta para os endereços informados pelo credor, não há prova nos autos do dolo processual do autor (art. 373, II, do CPC).

Não ficou evidenciado o abuso de direito ou o exercício temerário da faculdade de recorrer ao Poder Judiciário especialmente porque o apelante demonstrou residir na zona rural e que as comunicações providenciadas pela apelada foram enviadas para o seu representante legal no centro de Rondonópolis.

Logo, não está configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA (...) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC

– RECURSO PROVIDO
(...).
A condenação em
litigância
de
má
-
fé
exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.
(N.U 1006236-27.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCUPIÃO (...)
CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
- AFASTADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE (...).
Para a condenação por
litigância
de
má
-
fé
, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte
.
(N.U 0000526-45.2013.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023